Tribunal: TJSP
Processo: 1011074-45.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato de seguro coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde. Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 100, deste Eg. T.J.S.P. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato de seguro coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde. Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 100, deste Eg. T.J.S.P. Sentença mantida. Recurso desprovido.